Tribunal: TJMT
Processo: 1005540-63.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-01
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
Visto.
Em sede Agravo Interno a agravante requestou a reconsideração da decisão monocrática proferida no id no 124283050 que, ao atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, suspendeu a eficácia da decisão de base, no ponto em que declarou a essencialidade dos bens da instituição financeira agravada.
Na ocasião, a agravante insiste na tese da essencialidade dos aludidos veículos, os quais seriam imprescindíveis para o soerguimento de suas atividades econômicas.
É o que basta relatar.
Em que pese o esforço da Agravante, não decorre da reanálise da questão posta, fundamento bastante para convencer da necessidade de retratação.
Consoante muito bem esclarecido pela decisão que deferiu a liminar recursal pleiteada pela ora agravada, foram identificados fundados indícios de irregularidade do processo recuperacional, o qual teria abarcado empresa distinta da ora agravante, em favor de quem foram deferidas as benesses da recuperação judicial.
Sendo assim, em que pesem as alegadas dificuldades que a empresa agravante diz enfrentar, ao que tudo indica, maior prejuízo experimenta a instituição financeira agravada, que além de privada dos seus bens, não recebeu sequer a primeira parcela do financiamento.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração, e mantenho incólume a decisão precedente.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.